Tribunal: TJDFT
Processo: 0737104-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0737104-18.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DIEGO MARQUES ARAÚJO PACIENTE: ALAN MACHADO DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de ALAN MACHADO DA SILVA, no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, réu em ação penal que apura a prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o -A, inciso I, do Código Penal (ID 19116984, fls. 78/79). Alega o impetrante, em síntese, situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando que o paciente encontra-se acautelado desde 29/05/2020, havendo omissão do magistrado quanto à reavaliação da custódia cautelar nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Sustenta, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis do paciente, pois primário, portador de residência física e ocupação lícita. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória (ID 19116982). Consoante certidão ID 19121322, há prevenção desta Relatoria tendo em vista a impetração anterior do HC n. 0715604-90.2020.8.07.0000. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial, com base no poder geral de cautela do magistrado, quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e risco da demora, respectivamente. Consigno, inicialmente, que a análise do fundamento do decreto preventivo foi objeto do Habeas Corpus n. 0715604-90.2020.8.07.0000 (certidão ID 19121322), razão pela qual aprecio neste writ tão somente o aventado excesso de prazo. Na espécie, contudo, saliento que o mero decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no novel parágrafo único do art. 316, do CPP - diga-se, recém-transcorrido, não implica em revogação automática da prisão preventiva, se ainda presentes os motivos que a ensejaram. Consta dos autos também que, consoante decisão do juízo de origem em 06/07/2020, foi determinada a designação de audiência de instrução e julgamento, observando-se as disposições das Portarias n. 52 e 72, desta Corte de Justiça (ID 19116984, fl. 83). Outrossim, prudente que se aguarde a chegada das informações, a serem prestadas pela autoridade processante no prazo regimental, a fim de que se possa aquilatar com segurança a situação processual do paciente. Destarte, DENEGO, por ora, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator